Tribunal: TJDFT
Processo: 0729696-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729696-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA, JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA AGRAVADO: RITA MARIA LOSADA MOREIRA, VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: THIAGO CASIMIRO COSTA RÉU ESPÓLIO DE: MARIA STELA DE NEGREIROS LOZADA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA e JOÃO MANOEL LOSADA MOREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário no 0741724-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de colação de bens e deferiu o levantamento de valores para pagamento do ITCMD. Os agravantes afirmam que devem ser levadas à colação, nos autos de origem, as doações realizadas pela autora da herança aos herdeiros Rita, Marcos e Cláudia no período de 2003 até 2017, cujo valor histórico ultrapassa os R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Afirmam que acostaram robusta prova documental para atestar todas as doações, incluindo recibos, extratos e comprovantes bancários. Pleiteiam a aplicação da pena de sonegados aos herdeiros, os quais devem perder o direito aos valores recebidos. Defendem o caráter inoficioso das doações, uma vez que os agravados, nas últimas declarações no inventário, informam que o valor total do patrimônio a ser partilhado seria de menos de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Suscitam a violação à regra da igualdade sucessória e da isonomia, ressaltando a inexistência de dispensa expressa e inequívoca feita pela ascendente doadora quanto à obrigatoriedade da colação. Aduzem que a análise da colação deve ser feita no inventário se existirem elementos probatórios suficientes. Sustentam que admitir o recolhimento do ITCMD com base em valores inferiores aos efetivamente integrantes do acervo hereditário gera o recolhimento incorreto do imposto, razão pela qual deve ser conferido efeito suspensivo ao recurso quanto à autorização de levantamento de valores. Tecem considerações e colacionam julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, seu provimento para determinar a colação dos valores doados; a aplicação da pena de sonegados; a restituição dos valores ao espólio; a condenação ao pagamento de perdas e danos e a realização de cálculo correto para pagamento do ITCMD. Preparo recolhido em ID 74226153. É o relatório. D E C I D O. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 234879399 dos autos de origem): Cuida-se de inventário aberto por VANIA MARIA LOSADA MOREIRA, CLAUDIA MARIA LOSADA MOREIRA, MARCOS LOSADA MOREIRA, RITA MARIA LOSADA MOREIRA, TEREZINHA MARIA LOSADA MOREIRA, JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA, MARGARIDA MARIA LOSADA MOREIRA pelos bens deixados em razão do falecimento de MARIA STELA DE NEGREIROS LOZADA MOREIRA. O acórdão de ID 231275264, cassou a decisão de ID210246405, sob o entendimento de que essa foi citra petita, ou seja, não analisou o pedido de colação de bens e valores doados no período de 2003 a 2017. Os herdeiros JOÃO MANOEL e MARGARIDA, defendem que os Herdeiros RITA, MARCOS e CLÁUDIA receberam doações da Inventariada no período de 2003 até 2017, concluem que o valor doado seria superior a R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) (Id233530079), por isso pedem a colação para igualar a legítima. A inventariante, por sua vez, alega sob o ID233822168 que as supostas doações, além de não comprovadas e negadas pelos herdeiros apontados, ocorreram no período em que os próprios agravantes administraram integralmente o patrimônio da falecida sem qualquer transparência, razão pela qual fora ajuizada a ação de exigir contas. Agrega a ação de exigir contas movida pelo espólio se trata do período em que os herdeiros, João e Margarida, administraram com exclusividade o patrimônio da “de cujus”, por meio de procurações outorgadas, qual seja: de 22/05/2002 a 28/02/2018. Por isso requer seja indeferido o pedido de colação, uma vez que o período da suposta doação já está sendo discutido na ação de exigir contas em trâmite no Tribunal de Justiça de São Paulo, sob o n. 1002772-27.2019.8.26.0268 e poderá ser objeto de sobrepartilha futura. Relatei. Decido. Sobre o instituto da colação, preceitua o art. 2.002 do CC: "Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação." Referido instituto tem por fim igualar as legítimas dos descendentes e do cônjuge sobrevivente. O inventário, diante do rito caracterizado pela cognição limitada, necessita de prova pré-constituída da alegação. No presente caso, mostra-se ausente essa prova, as tabelas juntadas sob o ID 188715468, ID 188715469 e ID188715470) froam realizadas pelos próprios herdeiros, não se mostrando suficiente para comprovar o alegado, o que faz ser necessária a devida discussão em ação própria, no juízo ordinário. Neste sentido, o entendimento do eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COTAS SOCIAIS. DOAÇÃO INOFICIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.I – A juntada de documentos pela inventariante, em cumprimento à determinação judicial, relativamente a imóveis supostamente doados a um dos herdeiros pelo inventariado, enseja a intimação dos demais herdeiros, art. 437, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, por isso configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulada parcialmente a r. decisão agravada.II – Diante da necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual doação inoficiosa de cotas sociais para um dos herdeiros, devem elas ser excluídas da colação ao inventário, art. 612 do CPC.III – Agravo de instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1756811, 0726446-27.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.)" Do exposto, indefiro o pedido de colação uma vez que ausentes provas nesses autos, o que faz necessária a comprovação de eventual doação Inoficiosa em autos próprios. Defiro o levantamento de valor suficiente para o pagamento do ITCMD, desde que apresentada a guia de pagamento e informado o valor exato do débito. Para tanto, concedo o prazo de trinta dias. Ao ser levantado o valor, concedo o prazo de quinze dias para a prestação de contas. Prestadas, renove-se vista à Fazenda Pública.I. Os agravantes sustentam a necessidade de colação das supostas doações realizadas pela autora da herança aos herdeiros Rita, Marcos e Cláudia no período de 2003 até 2017, cujo valor histórico ultrapassa os R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), bem como a aplicação da pena de sonegados. O Código Civil dispõe sobre a matéria: Art.1.992. O herdeiro que sonegar bens da herança, não os descrevendo no inventário quando estejam em seu poder, ou, com o seu conhecimento, no de outrem, ou que os omitir na colação, a que os deva levar, ou que deixar de restituí-los, perderá o direito que sobre eles lhe cabia. Art. 2.002. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. No caso dos autos, os agravantes acostaram, conforme mencionado no recurso, “mais de 300 páginas contendo recibos de transferência, extratos bancários e comprovantes, todas organizadas por meio de tabelas explicativas” para demonstrar a realização de doações aos herdeiros indicados. Em cotejo aos autos de origem, contudo, verifica-se que os agravantes não narraram fatos importantes e peculiares sobre o desenrolar da administração do patrimônio da autora da herança e de sua interdição, que culminaram com o ajuizamento de ação de exigir contas em desfavor dos agravantes, os quais administravam referido patrimônio. Em petição de ID 233822168 dos autos de origem, a parte agravada salienta que a ação de exigir contas, que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo sob o no 1002772-27.2019.8.26.0268, refere-se ao mesmo período em que questionadas as doações referidas pelos agravantes, conforme dispositivo da sentença que determinou a prestação de contas desde 22/5/2002 a 28/2/2018. É verossímil a existência de retaliação quanto ao pedido de colação em virtude da obrigação imposta aos agravantes de prestarem contas, bem como diante do acesso dos agravantes aos extratos bancários. Todavia, conforme ressaltado pelas agravadas na origem, na ação de exigir contas também se discute a existência de transferências feitas pelos agravantes, que supostamente administravam o patrimônio com exclusividade, para contas desconhecidas e para suas contas pessoais. Transcrevo excerto da manifestação da parte agravada nos autos de origem: Na última atualização feita naquele processo, os valores comprovadamente recebidos por JOÃO e MARGARIDA em suas contas pessoais , atualizados apenas até 2018, totalizavam, respectivamente, R$ 168.365,90 e R$ 765.653,31. Excelência, nas mensagens anexadas pelos agravantes, há a confirmação de que MARGARIDA teria recebido vultosos recursos durante a administração de JOÃO, confirmando os extratos acima! MARGARIDA, ora agravante, colacionará esses valores? Se toda transferência para a conta pessoal dos herdeiros for ser considerada uma doação e, portanto, adiantamento de legítima, que JOÃO e MARGARIDA tragam, além dos valores das transferências não identificadas, imediatamente à colação também os valores acima comprovadamente recebidos em suas contas pessoais. Considerado todo o contexto dos autos, diante da existência da ação de exigir contas que apura a totalidade das transações do período, incluindo as destinadas aos agravantes, bem como a possibilidade de sobrepartilha futura, reputa-se acertada a decisão agravada. Ressalte-se que as transações trazidas pelos agravantes não refletem a totalidade das doações e a análise parcial comprometeria a justiça da decisão, salientando-se que a administração do patrimônio já está sendo discutida em outra via, dispensando o tumulto nos autos do inventário. Ademais, as agravadas suscitaram na origem questão relativa ao estado de saúde mental da autora da herança durante o período em que as supostas doações ocorreram, matéria que demandaria ampla dilação probatória e escapa à via do inventário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMÓVEIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COTAS SOCIAIS. DOAÇÃO INOFICIOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I – A juntada de documentos pela inventariante, em cumprimento à determinação judicial, relativamente a imóveis supostamente doados a um dos herdeiros pelo inventariado, enseja a intimação dos demais herdeiros, art. 437, § 1o, do CPC, o que não ocorreu, por isso configurada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Anulada parcialmente a r. decisão agravada. II – Diante da necessidade de dilação probatória para a aferição de eventual doação inoficiosa de cotas sociais para um dos herdeiros, devem elas ser excluídas da colação ao inventário, art. 612 do CPC. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1756811, 0726446-27.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 26/09/2023.) (destaquei) Sendo assim, não está demonstrada a probabilidade do direito apta a barrar a liberação de valores para o pagamento do ITCMD relativo aos valores identificados nos autos de origem, tendo em vista a possibilidade de eventual sobrepartilha decorrente da identificação de doações inoficiosas. Portanto, em uma análise de cognição sumária e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que não houve demonstração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 23 de julho de 2025 17:26:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador